Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718491-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CATEDRA RECORRIDA: HALDANE SILVESTRE BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ATUAÇÃO CONJUNTA. ASSOCIAÇÃO. INTUITO LUCRATIVO. POSSIBILIDADE. 1. A teoria menor prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, permite a desconsideração da personalidade jurídica com o simples inadimplemento das obrigações pela sociedade empresária fornecedora de serviços ou no caso da utilização da personalidade jurídica para dificultar o ressarcimento de danos causados ao consumidor. 2. Constatada a formação de grupo econômico de fato por pessoas jurídicas que apresentam sócios do mesmo núcleo familiar, identidade no ramo comercial e indícios de atuação conjunta com ligação econômica e administrativa, torna possível a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio de associação que exerça atividade com intuito lucrativo e integre esse grupo econômico. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 513, §5o, do Código de Processo Civil, 50 do Código Civil e 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a desconsideração da sua personalidade jurídica, sustentando que não tem a mesma composição societária da executada principal SETEC, e que a existência de sócio comum e o vínculo familiar não são elementos suficientes para caracterização de grupo econômico. Afirma que não restou comprovada a ocorrência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 513, §5o, do CPC, 50 do CC e 28, § 2o, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A propósito, confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência' (AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020). Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude" (AgInt no AREsp n. 1.735.099/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 7. Ademais, "a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.028.471/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022). 8. Para alterar o acórdão recorrido quanto à conclusão de que o banco é terceiro estranho à relação jurídica, bem como no referente à ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, porque não caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, seria imprescindível reapreciar as cláusulas contratuais e os elementos fático-probatórios, inviável em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.325.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÕES DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. AFERIÇÃO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 e 7/STJ. (...) 3 - Firmado pelas instâncias ordinárias que estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente que há confusão entre o patrimônio da empresa que figura originariamente no polo passivo do cumprimento de sentença e as outras que fazem parte do mesmo grupo econômico, não há como elidir essas conclusões na via do recurso especial, ante o veto das Súmulas 5 e 7 do STJ. Julgados nesse sentido das duas Turmas que integram a Segunda Seção. 4 - Agravo interno provido, conhecendo do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.057.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025